Tribunal: TJES
Processo: 5001340-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001340-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEUZINHA MARIA DE JESUS NEVES e outros
AGRAVADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001340-60.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : MANOEL JOSÉ NEVES E NEUZINHA MARIA DE JESUS NEVES

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRIDO : BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

ADVOGADO : MAURICIO COSTA MACHADO - OAB BA30451

MAGISTRADO : CINTHYA COELHO LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL JOSÉ NEVES E NEUZINHA MARIA DE JESUS NEVES em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que determinou a desocupação do imóvel objeto do litígio com a instituição financeira Agravada.

Aduziram, em síntese, a perda superveniente do interesse de agir e ausência de legitimidade do Banco para prosseguir na demanda, caracterizados pela venda do bem em leilão extrajudicial; a prevalência do acordo estabelecido entre as partes; a possibilidade de conversão em perdas e danos; e, principalmente, a situação de vulnerabilidade social dos mesmos, uma vez que são idosos, cadeirantes e não possuem outra residência, estando no imóvel há mais de 30 (trinta) anos. Nesses termos, requereram, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão e, ao final, o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Decisão interlocutória ID 1088809, recebendo o recurso em ambos os efeitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1167976).

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível pelo provimento do recurso (ID 1327026).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 26 de julho de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001340-60.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : MANOEL JOSÉ NEVES E NEUZINHA MARIA DE JESUS NEVES

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRIDO : BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

ADVOGADO : MAURICIO COSTA MACHADO - OAB BA30451

MAGISTRADO : CINTHYA COELHO LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à medida de desocupação de imóvel objeto de Ação Reivindicatória julgada procedente, em fase satisfativa da demanda intentada pela instituição financeira.

O juízo de origem fixou prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do bem.

Os Agravantes sustentam, em síntese, a perda superveniente do interesse de agir e ausência de legitimidade do Banco para prosseguir na demanda, considerando a venda do bem em leilão extrajudicial a terceiro; a possibilidade de conversão em perdas e danos; e,
principalmente
, a situação de vulnerabilidade social dos mesmos, uma vez que são idosos, um deles cadeirante e não possuem outra residência, estando no imóvel há mais de 30 (trinta) anos.

Senão vejamos.

1. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE E ILEGITIMIDADE.

Os Recorrentes afirmam que o imóvel objeto do litígio foi alienado em leilão extrajudicial a terceiro (Christiano Athayde de Oliveira), o que descaracterizaria o interesse e a legitimidade ativa da instituição financeira.

Sem razão os Agravantes.

O art. 109, do CPC/15 (art. 42, do CPC/73) estabelece:

Art. 109.
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular,
não altera a legitimidade
das partes
.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Sobre o tema, destaco precedentes do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NPC. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO DE CONFINANTE. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL CONFRONTANTE NO CURSO DA LIDE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA LIDE. HIPÓTESE DE SUCESSÃO PROCESSUAL DO ART. 42 DO CPC/73 (ART. 109 DO NCPC). AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO AUTOR COM A SUCESSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Feita a citação, mantêm-se as mesmas partes no feito, salvo as hipóteses de substituições permitidas por lei (art. 264 do CPC/73).

3.
A jurisprudência do STJ já proclamou que o art. 42 do CPC/73 (art. 109 do NCPC) fixou como regra a estabilidade subjetiva da relação processual, apenas permitindo a alteração das partes, em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso, se a parte contrária concordar com a sucessão processual.
Caso não haja concordância, permanece inalterada a relação subjetiva no processo, devendo prosseguir entre as mesmas partes originárias.

3.1. Concordando a autora somente com a exclusão da lide da alienante do imóvel confrontante e nada se manifestando a respeito do ingresso dos novos adquirentes, não é possível a sucessão processual sem a participação de um dos confinantes ao imóvel usucapiendo, parte tida como essencial pela jurisprudência deste STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1861710/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERCEIRO ADQUIRENTE. INGRESSO NA LIDE.

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO FEITO.

1. Em se tratando de ação discriminatória por meio da qual o Estado de Goiás busca invalidar o domínio exercido por parte dos indivíduos que constavam da matrícula do imóvel ao tempo do ajuizamento da demanda, não há falar em superveniente ilegitimidade dos réus, em decorrência da posterior alienação do bem.

2. No caso, deve ser aplicado entendimento desta Corte Superior, no sentido de
que a alienação promovida em momento posterior à propositura da demanda não tem o condão de alterar as partes originalmente legitimadas
; possibilita-se, todavia, ao terceiro adquirente a intervenção no feito na qualidade de assistente, nos termos do art. 42 do CPC/73. Precedente: AgRg no REsp 1.491.027/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/10/2015.

3. Não se tratando, na espécie, de litisconsórcio passivo necessário, a ausência de citação dos terceiros adquirentes não enseja a anulação do feito.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1800742/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO POR ATO ENTRE VIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO EFETIVADA PELO EXEQUENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXCLUSÃO DA PARTE CEDENTE DA LIDE E INCLUSÃO DA CESSIONÁRIA. SUJEIÇÃO TANTO AOS BÔNUS QUANTO AOS ENCARGOS DECORRENTES DO NEGÓCIO REALIZADO SOBRE DIREITO QUE SABIDAMENTE ERA LITIGIOSO. ASSUNÇÃO DO RISCO DO NEGÓCIO PELA PARTE ADQUIRENTE. COISA JULGADA MATERIAL QUE ALCANÇA APENAS A CESSIONÁRIA.

PENHORA SOBRE VALORES DO CEDENTE QUE SE MOSTRA INDEVIDA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

1. Considerando que os recursos especiais foram interpostos contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, sua análise obedecerá ao regramento nele previsto (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).

2. A controvérsia posta nos respectivos recursos especiais concentra-se a aferir a legitimidade de penhora sobre valores da conta bancária do cedente (exequente primitivo), que, após realizar cessão de crédito sobre direito litigioso, procedendo-se à sucessão processual das partes, apurou-se, em cumprimento de sentença, a existência de um débito em desfavor da parte cessionária, em vez de um crédito.

3. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

4.
Na alienação de coisa ou direito litigioso, os efeitos da sentença estendem-se ao adquirente/cessionário, tendo este ingressado ou não no feito, nos termos do art. 42, § 3º, do CPC/1973 (art. 109, § 3º, do CPC/2015).
Havendo a sucessão processual, com a exclusão do alienante/cedente da lide e a inclusão do adquirente/cessionário, como na hipótese, com mais razão sujeita-se este aos efeitos da sentença - sejam eles positivos ou negativos -, dada a sua legitimidade ordinária superveniente, não mais alcançando o alienante/cedente.

5. No caso ora em foco, o banco cedente, no curso da execução por ele promovida (e dos embargos à execução), cedeu o suposto crédito objeto da execução, procedendo-se as partes integrantes da cessão à sucessão processual, sendo apurado, em cumprimento de sentença dos embargos à execução procedentes, um débito em desfavor da parte cessionária, ao invés de um crédito.

6. Favorecendo-se a parte cessionária da sentença relativa ao negócio jurídico sobre direito que sabidamente era litigioso, independentemente da sua participação na causa sub judice, igualmente deve sujeitar-se aos encargos provenientes desse negócio, visto que assumiu o risco, sobretudo quando procederam as partes à sucessão no processo do cedente pelo cessionário, como na hipótese.

7. Desse modo, não mais integrando o banco a relação jurídica de direito material e processual constante dos feitos executivos, em que se reconheceu serem credores os primitivos executados, e não devedores, ostenta a casa bancária, de fato, condição de terceiro, revelando-se indevida a constrição efetivada sobre os valores constantes de sua conta bancária, a ensejar a procedência dos embargos de terceiro, conforme assentado no acórdão recorrido.

8. Recursos especiais desprovidos.

(REsp 1837413/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

No mesmo sentido, este e. colegiado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEITADA. SENTENÇA TERMINATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACORDO REALIZADO APÓS A EFETIVAÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O recorrido sustenta que o presente recurso de apelação cível não deve ser conhecido, pois o recorrente carece de legitimidade ativa recursal, na medida em que o imóvel objeto da penhora foi por ele alienado a terceiro, tendo havido, assim, a substituição do polo ativo da demanda. 2
) O art. 109 do CPC/2015 expressamente preconiza que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Com efeito, o legislador até permite ao adquirente intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou ingressar em juízo neste último caso, desde que haja consentimento da parte contrária (§§ 1º e 2º do referido dispositivo). De toda forma, qualquer destas condutas não extingue, por certo, a legitimidade do alienante
. 3) Preliminar rejeitada. 4) O mérito recursal, in casu, restringe-se aos ônus sucumbenciais fixados na sentença hostilizada, os quais devem ser determinados conforme o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes. 5) Na hipótese de sentença terminativa, deve o órgão julgador perquirir quem deu causa ao ajuizamento (ou extinção) da ação para que possa, de maneira adequada, fixar os ônus sucumbenciais. 6) No caso em comento, foram os embargados quem deram causa ao ajuizamento do presente feito, na medida em que somente após a efetivação da penhora sobre imóvel de propriedade de terceiro a qual deu origem à oposição destes embargos é que celebraram acordo, pondo fim ao processo executivo e, consequentemente, aos embargos de terceiro, pela perda de seu objeto. 7) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 002110013790, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Assim, a alienação do imóvel a terceiro não retira a legitimidade ativa da instituição financeira, tampouco configura a perda do interesse superveniente em relação à pretensão possessória, sobretudo porque, além de tudo, há pedido indenizatório na inicial.

De fato, muito embora não seja viável a substituição processual, dada a inexistência de concordância expressa da parte contrária, o ordenamento jurídico processual prevê a extensão dos efeitos da sentença ao adquirente.

Logo, permanece hígida a r. decisão interlocutória quanto a esse ponto.

2. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL.

Os Agravantes se insurgem contra a ordem de desocupação voluntária do imóvel, determinada pelo juízo
a quo
no prazo de 30 (trinta) dias.

Em análise prefacial do recurso, determinei a suspensão dos efeitos do julgado de origem, entretanto, após analisar cuidadosamente os autos, penso que a medida deve ser mantida.

Explico.

A demanda possessória foi ajuizada pelo ora Agravado em
2001
, com sentença de procedência prolatada em
2005
(ID 1062928).

O conflito de interesses estabelecido entre as partes a respeito do imóvel perdura há
aproximadamente 20 (vinte) anos
.

Diversos entraves processuais impediram a solução definitiva da controvérsia, cujo detalhamento prefiro não expor, para não alongar ainda mais o julgamento esperado pelas partes.

Assim, após análise detida dos autos, penso que a solução deve ser diferente do caminho de cumprimento até então percorrido.

No decorrer do longo período de litígio havido entre as partes, desconsideradas outras matérias, não houve discussão quanto à questão relativa ao
direito de propriedade
do ora Agravado sobre o imóvel objeto da discussão, com sentença de
procedência
da demanda.

Na verdade, as partes não dissentem acerca do referido núcleo de julgamento.

Essa questão é fundamental!

Diante do reconhecimento do domínio relativo a bem em favor da instituição financeira Demandante, definitivamente, o dissenso concernente à posse dos Agravantes e à condição de vulnerabilidade dos mesmos, objeto de extensa discussão, não mais pode justificar entrave ao exercício dos direitos inerentes à propriedade em relação ao proprietário do bem.

No presente momento, apesar de me sensibilizar – e muito – com a situação dos Recorrentes, pessoas idosas, de baixa renda, sendo um deles cadeirante, passado tanto tempo de exaustiva disputa judicial, a autorização para o uso e gozo do bem pelo efetivo proprietário independe, a meu ver, da qualidade da posse exercida pelos Requeridos.

Na verdade, a utilização
indevida
do imóvel por tantos anos sem qualquer contraprestação, aliada ao desgaste inerente a um litígio que se arrasta por longo período, autorizam a imissão imediata na posse do bem, ressalvado
prazo razoável
para o cumprimento da medida de desalojamento, sendo inviável também a conversão em perdas e danos.

O proprietário do imóvel não pode mais ficar sem o exercício dos direitos inerentes ao domínio, sob pena de prolongar ainda mais a injustiça já há tanto tempo reiterada.

De acordo com as lições preconizadas pelo eminente Professor das Arcadas, Cândido Rangel Dinamarco, um dos escopos da jurisdição é a pacificação social dos conflitos de interesses, finalidade precípua do processo civil moderno e, ainda, a preservação da razoável duração do processo (art. 5º, XXVIII, CF), notadamente prejudicada na demanda.

A abertura de uma nova etapa processual no presente momento para a conversão em perdas e danos, se fosse possível, certamente iria estender a duração da demanda por mais um longo período, distanciando-se da entrega definitiva da tutela jurisdicional e, assim, esvaziando por completo o sentido da
garantia constitucional do devido processo legal
.

Nesse sentido, o eminente e culto professor José Roberto dos Santos Bedaque assinala:

A natureza instrumental do direito processual impõe sejam seus institutos concebidos em conformidade com as necessidades do direito substancial. Isto é, a eficácia do sistema processual será medida em função de sua utilidade para o ordenamento jurídico material e para a pacificação social. Não interessa, portanto, uma ciência processual conceitualmente perfeita, mas que não consiga atingir os resultados a que se propõe.
Menos tecnicismo e mais justiça, é o que se pretende
”
.
(
in

Direito e processo: influência do direito material sobre o processo.
4.ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2006, Pág 17)

Nessa linha, no caso em julgamento, a solução definitiva e, no meu entender a mais a
justa
, é a
ocupação
do imóvel pelo proprietário e legítimo possuidor (indireto), garantido prazo de desalojamento condizente com as condições dos ocupantes.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
apenas para determinar que a desocupação do imóvel seja feita no prazo de
90 (noventa) dias
, com as demais cautelas expressas na r. decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001340-60.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : MANOEL JOSÉ NEVES E NEUZINHA MARIA DE JESUS NEVES

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRIDO : BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

ADVOGADO : MAURICIO COSTA MACHADO - OAB BA30451

MAGISTRADO : CINTHYA COELHO LARANJA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALIENAÇÃO DO IMOVEL A TERCEIRO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DO AUTOR PRESERVADOS. MÉRITO. PACIFICAÇÃO SOCIAL DO CONFLITO. OBTENÇÃO DE RESULTADO DEFINITIVO DA CONTROVÉRSIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA DESOCUPAÇÃO.

1. A alienação do bem imóvel objeto de ação reivindicatória a terceiro não descaracteriza a legitimidade e o interesse do autor, notadamente porque há previsão expressa no ordenamento processual quanto a extensão dos efeitos da sentença ao adquirente. Art. 109, CPC/15 (art. 42, CPC/73). Precedentes do STJ e do TJES.

2. O escopo da jurisdição é a pacificação social do conflito, sobretudo para assegurar um resultado justo e, principalmente, definitivo na resolução da controvérsia e a preservação da garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, XXVIII, CF).

3. Inexistindo discussão quanto ao direito de propriedade sobre o imóvel objeto do conflito e, ainda, considerando o longo período pelo qual o legítimo proprietário e possuidor indireto foi tolhido do exercício dos direitos inerentes ao domínio, próximo a 20 (vinte) anos, a desocupação do bem deve ser autorizada, ressalvado apenas prazo razoável para o cumprimento da medida, considerando a condição de vulnerabilidade dos ocupantes.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.